Tribunal: TJSP
Processo: 2112359-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Execução fiscal. A exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida para afastar a cobrança referente à taxa de água e determinar o prosseguimento da demanda em relação ao IPTU. A irresignação das executadas, quanto à continuidade da execução, não comporta provimento. No presente caso, restou inconteste a ausência de registro do título translativo. Outrossim, o julgamento dos Recursos

Ementa:
Execução fiscal. A exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida para afastar a cobrança referente à taxa de água e determinar o prosseguimento da demanda em relação ao IPTU. A irresignação das executadas, quanto à continuidade da execução, não comporta provimento. No presente caso, restou inconteste a ausência de registro do título translativo. Outrossim, o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP reconheceu a legitimidade passiva tanto do mero possuidor do imóvel (promitente comprador), como do proprietário (promitente vendedor) para responder pelo pagamento tributário. Legitimidade passiva do promitente vendedor configurada. Inteligência da Súmula 399 do STJ, em consonância com os artigos 34 e 123 do CTN e 1.245 do CC. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2112359-58.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000670806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112359-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que são agravantes
STÉFANI
NOGUEIRA
ENGENHARIA
LTDA.
e
SAN
MARINO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado MUNICIPIO DE ILHA
SOLTEIRA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2112359-58.2020.8.26.0000
2
Voto no 33061
Comarca: Ilha Solteira
Agravantes: Stéfani Nogueira Engenharia Ltda e outra
(executadas)
Agravado:
Município de Ilha Solteira (exequente)

Juiz prolator da decisão: Jamil Nakad Junior
Ementa: Execução fiscal. A exceção de pré-executividade foi
parcialmente acolhida para afastar a cobrança referente à taxa
de água e determinar o prosseguimento da demanda em relação
ao IPTU. A irresignação das executadas, quanto à continuidade
da execução, não comporta provimento. No presente caso,
restou inconteste a ausência de registro do título translativo.
Outrossim, o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos
1.111.202/SP e 1.110.551/SP reconheceu a legitimidade
passiva tanto do mero possuidor do imóvel (promitente
comprador), como do proprietário (promitente vendedor) para
responder pelo pagamento tributário. Legitimidade passiva do
promitente vendedor configurada. Inteligência da Súmula 399
do STJ, em consonância com os artigos 34 e 123 do CTN e
1.245 do CC. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Stéfani
Nogueira
Engenharia
Ltda.
e
San
Marino
Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que, nos
autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Ilha Solteira,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para afastar
a cobrança referente à taxa de água e determinar o prosseguimento
da demanda em relação ao IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2112359-58.2020.8.26.0000
3
Sustentam as agravantes, em síntese, que o imóvel
gerador da dívida foi objeto de compromisso de compra e venda
celebrado em setembro de 2011, razão pela qual deve ser a
compromissária compradora responsabilizada pelo pagamento de
todos os tributos incidentes sobre ele, apesar de não ter havido o
registro da transferência da propriedade. Pede, deste modo, o
provimento do recurso (fls. 01/13).
Desnecessária a análise da concessão de tutela
antecipada recursal.
Passa-se ao julgamento direto do agravo, pois a
controvérsia recursal assim autoriza. No mais, tal medida prestigia
a celeridade e a economia processual, sem violar o contraditório e o
direito e prerrogativas de ambas as partes.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2112359-58.2020.8.26.0000
4
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Ilha Solteira objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de
2016 e 2017 e taxa de água dos anos de 2016 a 2018, no valor
total de R$1.398,25.
Cinge-se a controvérsia recursal à legitimidade das
agravantes para responderem pelo crédito tributário decorrente de
IPTU.
Ora, sabe-se que a transmissão da propriedade
imobiliária só se aperfeiçoa com seu efetivo registro no Cartório
Imobiliário competente.
Tal entendimento é adotado por esta Câmara de Direito
Público e esta relatora o segue, para viabilizar o princípio da
colegialidade.
No entanto, faz-se desde já ressalva a possibilitar o
afastamento da legitimidade passiva em comento, a despeito da
ausência de registro imobiliário, nos casos em que houver
comprovação de ter sido o Fisco expressamente comunicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2112359-58.2020.8.26.0000
5
acerca da transação imobiliária.
Referida observação é necessária para efetivação dos
princípios da boa-fé objetiva e segurança jurídica.
Entretanto, esta não é a situação dos autos.
Nos termos do art. 34 do CTN, “contribuinte do imposto é
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título”.
Dentro das hipóteses previstas no dispositivo legal em
apreço, o STJ, por meio da Súmula 399, consolidou o entendimento
de que “cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU”.
Segundo as agravantes, o contrato de promessa de
compra e venda do imóvel teria o condão de afastar a
responsabilidade pelos débitos posteriores ao negócio.
Contudo, é fato incontroverso que o compromisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2112359-58.2020.8.26.0000
6
celebrado em setembro de 2011 com Geralda Ana de Oliveira não
foi levado a registro no cartório competente.
Segundo o artigo 1.417 do Código Civil, “mediante
promessa de compra e venda em que não se pactuou arrependimento,
celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório
de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à
aquisição do imóvel”.
Em outras palavras, somente a partir do mencionado
registro do compromisso, além da posse do imóvel, o adquirente
passaria a ser titular de direito real à sua aquisição, o que levaria à
inarredável perda pelo compromissário-vendedor dos poderes
inerentes à propriedade.
No entanto, o compromisso não foi registrado.
Outrossim, o julgamento dos Recursos Especiais
Repetitivos

1.111.202/SP
e
1.110.551/SP
reconheceu
a
legitimidade passiva tanto do mero possuidor do imóvel (promitente
comprador), como do proprietário (promitente vendedor) para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2112359-58.2020.8.26.0000
7
responder pelo pagamento tributário.
Ademais, anote-se que as convenções particulares,
como é o caso da promessa de compra e venda sem registro,
apesar de produzirem efeitos entre as partes, não podem ser
opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias respectivas (art. 123 do
CTN).
Desse modo, as agravantes devem figurar no polo
passivo da execução fiscal, razão pela qual a decisão recorrida
deve prevalecer.
Por fim, não se vislumbra ofensa ao artigo 10 do
CPC/15, ao passo que o fundamento da decisão é inerente à
sistemática processual, não tendo como supedâneo elementos
fáticos, razão pela qual prescindível a intimação das partes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2112359-58.2020.8.26.0000
8
BEATRIZ BRAGA
Relatora